Tribunal: TJPA
Processo: 0800124-38.2019.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800124-38.2019.8.14.0221

APELANTE: MARIA DE JESUS DOS SANTOS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800124-38.2019.8.14.0221

APELANTE:

MARIA DE JESUS DOS SANTOS

APELADO:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

COMARCA DE ORIGEM:

MAGALHÃES BARATA
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CLIENTE NÃO ALFABETIZADA – ASSINATURA A ROGO – FILHA DA CONTRATANTE – TESTEMUNHAS – JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA/APELANTE – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO –

MÚNUS DO ART. 330, II, DO CPC – CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade e validade ou não do contrato de empréstimo e, por conseguinte dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

2 – Analisando os autos, infere-se a
condição de não alfabetizada da autora/apelante, situação que exige para a validade do contrato,
a existência de assinatura a rogo por terceiro de confiança, ainda que sem procuração pública, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (
Recurso Especial n. 1907394/MT)
.

3 – Hipótese em que
a instituição financeira, em sede de contestação (ID.
8168044
), colacionou ajuste referente à realização do negócio jurídico, onde constam a impressão digital da autora, a assinatura de terceiro, qual seja, a filha da apelante, na qualidade de rogado
, bem assim a assinatura de 02 (duas) testemunhas.

4 – De igual modo, comprovou a instituição financeira a disponibilização dos valores à autora/apelante, visto que colacionou o
comprovante de transferência dos valores no importe de
R$ 471,09 (quatrocentos e setenta e um reais e nove centavos).

5 –
Dessa forma, tenho que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à
regularidade
da contratação.

6 – Ademais, estando o
negócio

jurídico
perfeito e acabado, inviável revela-se a procedência da pretensão autoral, devendo se manter hígidos os fundamentos da sentença vergastada quanto à confirmação da
regularidade
da contratação em discussão.

7 – Não obstante
a improcedência da demanda, face a constatação da regularidade do negócio jurídico, não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, visto que
o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário,
razão pela qual entendo que a multa aplicada à autora/apelante na sentença vergastada deve ser afastada.

8 –
Recurso

de Apelação
Conhecido
e
Parcialmente Provido
apenas para afastar a aplicação da multa por
litigância
de má-fé,
mantendo, outrossim, a sentença objurgada em seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 12 de abril de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800124-38.2019.8.14.0221

APELANTE:

MARIA DE JESUS DOS SANTOS

APELADO:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

COMARCA DE ORIGEM:

MAGALHÃES BARATA
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
MARIA DE JESUS DOS SANTOS
inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Magalhães Barata/PA que, nos autos de
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada por si em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
,

julgou improcedente a pretensão exordial.

Em sua exordial (ID.
8168029
), narrou a autora/apelante
ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário, relativos a empréstimo no valor de
R$ 471,09 (quatrocentos e setenta e um reais e nove centavos) a ser descontado em 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 13,20 (treze reais e vinte centavos), contrato este que
não teria tido sua aquiescência.

Pleiteou, assim, a concessão da gratuidade de justiça; no mérito a nulidade do contrato de empréstimo, restituição dos valores descontados e a condenação da requerida ao pagamento de indenização à título de dano moral.

Juntou o autor, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID. 8168035, foi deferido o pedido de tutela de urgência formulado na exordial, sendo determinado a suspensão dos descontos.

Em contestação (ID.
8168044
), arguiu a instituição financeira requerida, em suma, a regularidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos efetuados, pugnando pela improcedência da demanda.

Juntou a instituição financeira requerida, documentos para subsidiar suas alegações.

Por sua vez, apresentou o autor, replica a contestação (ID. 8168055).

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
8168066
), que julgou improcedente a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito com fulcro no
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando, outrossim, o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que, restaram suspensos em razão de ser beneficiário da gratuidade de justiça; bem assim, ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a autora
MARIA DE JESUS DOS SANTOS
interpôs Recurso de Apelação (ID.
8168068
).

Alega que os documentos colacionados pela instituição financeira não seriam suficientes para comprovar a regularidade do negócio jurídico, visto que o contrato estaria praticamente ilegível, bem como inexistiria demonstração da disponibilização dos valores à autora/apelante.

Aduz que, p
ara que um negócio jurídico firmado por pessoa com baixa instrução como a apelante tenha validade é necessário que tenha sido firmado por meio de instrumento público, o que implica na presença obrigatória das partes perante o tabelião de cartório devidamente registrado, ou ainda, por intermédio de procurador constituído, o qual tenham sido outorgados poderes por instrumento público, o que não se verifica no caso dos autos.

Argui ser clara a violação do direito da apelante, pois teve empréstimo realizado em seu nome sem seu conhecimento, causando a mesma patente dano moral.

Sustenta, ainda, ser absolutamente incabível a condenação da autora/apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, visto trata-se de pessoa hipossuficiente técnica e economicamente, pobre na acepção jurídica do termo, que não possui condições financeiras para arcar com referida multa.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que seja desconstituída a sentença vergastada para julgar procedente a pretensão exordial declarando a inexistência do negócio jurídico e, condenando a instituição financeira requerida/apelada a restituir os valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, ou, alternativamente que seja afastada a condenação de pagamento de multa por litigância de má-fé

Em contrarrazões (ID.
8168072), argui a instituição financeira apelada, ser irrepreensível a sentença recorrida, razão pela qual defende sua manutenção integral e, por conseguinte, o desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID.
8178566), a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar sua intervenção (ID. 8213428).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito dos presentes recursos.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade e validade ou não do contrato de empréstimo e, por conseguinte dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante

que os documentos colacionados pela instituição financeira não seriam suficientes para comprovar a regularidade do negócio jurídico, visto que o contrato estaria praticamente ilegível, bem como inexistiria demonstração da disponibilização dos valores à autora/apelante; que p
ara que um negócio jurídico firmado por pessoa com baixa instrução como a apelante tenha validade é necessário que tenha sido firmado por meio de instrumento público, o que implica na presença obrigatória das partes perante o tabelião de cartório devidamente registrado, ou ainda, por intermédio de procurador constituído, o qual tenham sido outorgados poderes por instrumento público, o que não se verifica no caso dos autos; que seria clara a violação do direito da apelante, pois teve empréstimo realizado em seu nome sem seu conhecimento, causando a mesma patente dano moral; bem como ser absolutamente incabível a condenação da autora/apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, visto trata-se de pessoa hipossuficiente técnica e economicamente, pobre na acepção jurídica do termo, que não possui condições financeiras para arcar com referida multa.

Da Regularidade do Negócio Jurídico

Inicialmente, insta destacar que a relação estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos constantes dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990, sendo plenamente aplicáveis ao presente caso as normas protetivas do referido diploma legal.

A Legislação Consumerista confere uma série de prerrogativas ao consumidor, na tentativa de equilibrar a relação de consumo, dentre os quais a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CPC.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Do mesmo modo, os arts. 12 e 14 do CDC estabelecem a inversão do ônus probatório em casos de responsabilidade de fato do produto ou do serviço, senão vejamos:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1º O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

[...]

§ 3º O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

[...]

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Não obstante, se esclarece que a inversão do ônus probatório não exime a responsabilidade da autora em comprovar, mesmo que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, qual seja, a inexistência do negócio jurídico ou que houve fraude na transação.

Compulsando os autos, infere-se que a parte autora/apelante aforou a demanda originária arguindo que a instituição financeira, ora apelada, estaria
descontando indevidamente de seu benefício previdenciário, valores relativos a empréstimo consignado que não teria sido contratado pela recorrente.

Nessa hipótese, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art.
373, inciso II, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Compulsando os autos, percebe-se que o caso em exame apresenta certa peculiaridade, pois da análise do documento de identidade da autora, extrai-se sua condição de não alfabetizada.

Nessas situações, para a validade dos contratos é imperioso atentar se
vontade do contratante não restou viciada de alguma forma, principalmente quando se trata de uma pessoa não alfabetizada, sendo necessário aferir no contrato a existência de assinatura a rogo por terceiro de confiança, ainda que sem procuração pública, conforme entendimento firmado hodiernamente pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE.
1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto).
3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro. 4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02. 5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. 6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.
7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social. 8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional.
9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito. 10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador. 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas
. 12. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1907394 MT 2020/0205908-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021). (Grifei).

Insta aqui, abrir um parêntese para transcrição de parte do voto proferido pela ilustre Relatora, Ministra Nancy Andrighi, que ao analisar o tema aqui discutido no precedente supramencionado, ponderou que:

“(...) Com efeito, como anteriormente discorrido, a participação do terceiro, ao lado das duas testemunhas, no negócio jurídico celebrado por escrito pelo analfabeto, tem por escopo compensar a ausência da habilidade de leitura e escrita por parte deste, conferindo, desse modo, maior segurança à parte mais vulnerável da relação contratual. Isso não significa, contudo, que esse terceiro age em nome do analfabeto, ou seja, que celebra o negócio em representação dos interesses deste, como se mandatário fosse.
De fato, a vontade declarada no negócio, na hipótese do art. 595 do CC/02, é exclusivamente a do próprio contratante analfabeto, o qual, por sua condição pessoal, necessita de um auxílio pontual de outra pessoa, a fim de que confira os termos do instrumento escrito, a ele apondo sua assinatura. Não se trata, destarte, da realização de negócio jurídico por alguém, em nome e no interesse de outrem, como ocorre na hipótese de mandato (art. 653 do CC). Por essa razão, não se exige que o terceiro que assina a rogo do analfabeto, na forma do art. 595 do CC/02, tenha sido anteriormente constituído como seu procurador. Basta que seja pessoa de seu círculo de confiança, a quem se solicita a assinatura do instrumento contratual, independentemente de procuração.
[...].

(STJ - REsp 1907394/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021). (Grifei).

Com efeito, analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição financeira, em sede de contestação (ID.
8168044
), colacionou ajuste referente à realização do negócio jurídico, onde constam a impressão digital da autora, a assinatura de terceiro, qual seja, a filha da apelante, na qualidade de rogado
, bem assim a assinatura de 02 (duas) testemunhas.

De igual modo, comprovou a instituição financeira a disponibilização dos valores à autora/apelante, visto que colacionou o
comprovante de transferência dos valores no importe de
R$ 471,09 (quatrocentos e setenta e um reais e nove centavos).

Desse modo, vislumbro que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à
regularidade
da contratação.

Acerca da matéria, vejamos precedente da jurisprudência pátria,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. PROMOVIDA ACOSTA AOS AUTOS CONTRATO QUE CONFIRMA O NEGÓCIO JURÍDICO PACTUADO PELAS PARTES. JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES QUE COMPROVAM A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-CE - RI: 00002686820178060211 CE 0000268-68.2017.8.06.0211, Relator: Roberto Viana Diniz de Freitas, Data de Julgamento: 24/06/2021, 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 25/06/2021). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – AUTORA QUE ALEGA NÃO SE LEMBRAR DA CONTRATAÇÃO, NEM DO RECEBIMENTO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO –
CONTRATO JUNTADO PELO BANCO, ASSINADO PELA AUTORA, ACOMPANHADO DE CÓPIAS DOS DOCUMENTOS E DO CARTÃO DA CONTA CORRENTE – ASSINATURA NÃO CONTESTADA – CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA AUTORA, INDICADA NO CONTRATO – REGULARIDADE DO NEGÓCIO RECONHECIDO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – CONDENAÇÃO DA AUTORA - RECURSO DO BANCO PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO. 1- Há que se reconhecer a regularidade e validade de contrato de empréstimo bancário, com desconto em benefício previdenciário, quando o autor da ação declaratória de inexistência da relação jurídica, afirma não ter certeza da contratação discutida nos autos, mas sua dúvida é afastada com a juntada pelo banco do instrumento respectivo, com a assinatura do contratante, que não é contestada por ele, além da cópia dos documentos pessoais exigidos para a formalização da transação respectiva. [...]

(TJ-MS - AC: 08010667020178120003 MS 0801066-70.2017.8.12.0003, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 14/09/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2018). (Grifei).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
- ÕNUS DA PROVA - DOCUMENTOS ASSINADOS SEM RECONHECIMENTO DE FIRMA -
DESCONTOS DEVIDOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, compete ao credor provar a autenticidade da contratação e da dívida.
A falta de reconhecimento de firma registral em contrato bancário não se confunde com a falsidade de assinatura para fins de verificação da validade do negócio jurídico.
Havendo prova da regularidade dos contratos de empréstimo e renegociações de dívida, consideram-se legítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário nos termos contratados. Sem a prática de ato ilícito, não há falar em dever de reparação por dano moral.
Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10394140006062001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019). (Grifei).

Destarte, estando o
negócio

jurídico
perfeito e acabado, inviável revela-se a procedência da pretensão autoral, devendo se manter hígidos os fundamentos da sentença vergastada quanto à confirmação da
regularidade
da contratação em discussão.

Da Litigância de Má-fé

Com efeito, restou inconteste nos autos, a regularidade da avença contratada entre a parte autora e a instituição financeira, o que obsta a pretensão declaratória da inexistência da dívida e de reparação por danos morais postulada na exordial.

Não obstante, entendo que tal constatação, isoladamente, não é capaz de justificar a condenação da parte autora por litigante de má-fé,
uma vez inexistir
provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa desta.

Ademais, o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos precedente jurisprudencial,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - DESCONTOS - REGULARIDADE - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
De conformidade com o disposto no art. 14, Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, só se eximindo da responsabilidade, nos termos do § 3º, se for comprovada a inexistência do defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Comprovada a regularidade dos descontos, resta afastada a alegação de falha na prestação de serviço.
Para que ocorra a condenação por litigância de má-fé, é necessário que se faça prova da instauração de litígio infundado ou temerário, bem como da ocorrência de dano processual em desfavor da parte contrária.

(TJ-MG - AC: 10000190391706002 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 15/07/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2021). (Grifei).

No mesmo sentido, se pronunciou esta Colenda Turma de Direito Privado em recentíssimo julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONTRATADOS – CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO -
CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
– ÔNUS SUCUMBENCIAL – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

6-No que concerne à condenação da parte autora, ora apelante, em litigância de má-fé, verifica-se a necessidade de afastar tal sanção, uma vez inexistir
provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa da litigante. Ademais, o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

[...]

8-
Recurso conhecido e parcialmente provido,
tão somente para afastar a condenação da parte autora por litigância de má-fé, tornando ainda suspensa sua condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3º do CPC, mantendo a sentença ora vergastada nos seus demais termos.

(TJ/PA – AP 0800011-38.2019.8.14.0107, Relatora Desa. Maria Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 10-08-2021). (Grifei).

No caso em exame, em que pese a improcedência da demanda, face a constatação da regularidade do negócio jurídico, não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, razão pela qual entendo que a multa aplicada à autora/apelante na sentença vergastada deve ser afastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a aplicação da multa por
litigância
de má-fé,
mantendo, outrossim, a sentença objurgada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, 12 de abril de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 25/04/2022